Tribunal: TJDFT
Processo: 0728435-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PROVENTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravado recebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 4.212,63 (quatro mil duzentos e doze reais e sessenta e três centavos), ou seja, sua renda bruta mensal é inferior ao montante que esta Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Assim, eventual penhora deferida sobre os rendimentos líquidos da parte devedora pode comprometer sua subsistência.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.